Tribunal: TJPA
Processo: 0813553-51.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0813553-51.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RAFAEL LIMA SAMPAIO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. TESTEMUNHA QUE NÃO COMPARECEU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO AO IMPETRANTE. DECADÊNCIA. PRAZO QUE ULTRAPASSOU 120 (CENTO E VINTE) DIAS
PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o termo
a quo
do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança é a ciência do ato que efetivamente violou o direito líquido e certo do impetrante;

2. O pedido de reconsideração da decisão formulado não enseja o reinício da contagem do prazo decadencial, conforme Súmula nº 430 do STF, que
“pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.
”;

3.
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em razão da
DECADÊNCIA
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em extinguir o feito com resolução do mérito em razão da DECADÊNCIA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias seis a doze do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar em favor de
RAFAEL LIMA SAMPAIO
,

em razão de ato do MM. Juíz de Direito da Vara única da Comarca de Anajás/Pa.

Consta da
inicial
que o Juiz da Vara única da Comarca de Anajás, por meio do processo nº 0800281-84.2021.8.14.0077, aplicou multa de 01 (um) salário-mínimo ao impetrante, devido a não ter comparecido em audiência de instrução e julgamento, a qual era testemunha.

Relata que o peticionante foi escrivão no processo destacado, devido a esse fato foi expedida intimação para ser ouvido em sede de audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 15.02.2022. Para tanto foi encaminhado e-mail exclusivamente para delegacia de polícia civil em 27.01.2022 às 14h43min, o qual solicitava a presença de Rafael Lima em audiência via Microsoft Teams 15.02.2022 às 09h00min.

Esclarece que o e-mail da sede de polícia é acessado através do celular da delegacia em que este e-mail fica aberto, fato que torna extremamente difícil o acesso de mandados e intimações dirigidos aos policiais, ao mais, ainda, é utilizado por diversos servidores diariamente para receber e responder e-mails, mensagens de texto e WhatsApp, fazer e receber ligações, CONDICIONANTE QUE IMPOSSIBILITOU O IMPETRANTE DE TOMAR CONHECIMENTO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, NO MAIS O SETOR RESPONSÁVEL POR INFORMAR DAS INTIMAÇÕES AOS POLICIAIS NÃO O CERTIFICOU DA AUDIÊNCIA APRAZADA PARA O REFERIDO DIA. Outro fator que dificultou que tomasse ciência da sua intimação para audiência foi a grande demanda de e-mails recebidos diariamente pelo órgão acabou que o e-mail com a intimação do peticionante findou a passar despercebido pelos responsáveis pela intimação.

Assevera que o peticionante sempre recebe intimações para audiências em seu e-mail funcional, Rafael.sampaio@policiacivil.pa.gov.br, o qual tem acesso diretamente pelo seu celular, diferentemente do e-mail da delegacia que dificilmente tem acesso pessoal. Assim, reitera que não tem acesso direto ao celular da delegacia o qual foi encaminhado a intimação, tão pouco, foi informado pelo setor responsável da delegacia acerca de sua obrigação em comparecer em audiência, haja vista este trabalhar por escala de plantões, e nesse específico não estava na cidade e nem tão pouco com acesso ao terminal telefônico que recebera tal intimação e/ou e-mail.

Aduz que, não compareceu tão pouco justificou sua ausência devido a não ter sido cientificado de sua obrigação em comparecer a referida audiência, haja vista, o e-mail ter sido distribuído para caixa funcional do órgão o qual o policial é lotado, o qual não detém acesso integral e exclusivo. No dia, próximo ao horário da audiência, não se encontrava no trabalho e havia solicitado ao escrivão, ad hoc que lhe fosse encaminhado um flagrante do Sr. Elson Silva Dos Santos que foi distribuído no dia 15.02.2022 as 10:15h, todavia, não lhe foi informado da audiência aprazada para o dia, da qual não tinha nenhuma ciência, fato que tornou impossível seu comparecimento, a qual se o tivessem cientificado com certeza teria comparecido, haja vista o respeito pelo judiciário e a autoridade judicial.

Requer que seja deferida a gratuidade da justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e documentos anexos. No mérito pugna pela concessão da LIMINAR
inaudita altera pars
, para suspender a multa bem como o encaminhamento de ofício à Corregedoria da Polícia Civil, conforme toda fundamentação jurídica e normativa de defesa dos direitos.

Em virtude do meu afastamento em razão do gozo de férias regulamentares, os autos foram redistribuídos, tendo a Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, em 23.09.2022, deferido a gratuidade da justiça,
indeferido o pedido liminar
, solicitado informações a autoridade coatora, em seguida ao parecer do Ministério Público e, após, o retorno dos autos a minha Relatoria para análise do mérito.

As
informações
foram prestadas em 13.10.2022, através do Ofício n. 25/2022-GAB/Anajás, esclarecendo que:

“(...) 1. Trata-se, na origem, de ação penal na qual o ora impetrante, Escrivão de Polícia Civil desta comarca, fora arrolado como testemunha para participar, de forma virtual, de audiência de instrução e julgamento e, embora devidamente requisitado (anexo 6), não compareceu.

2. Na audiência acostada no id. 50831517 dos autos originários (anexo 1), o Ministério Público requereu que fosse aplicada multa à testemunha faltosa, bem que fosse expedida comunicação à Corregedoria de Polícia Civil devido à falta de justificativa para sua ausência ao ato.

3. Na mesma assentada supracitada, o Juízo acatou o pedido do parquet e aplicou multa de 01 (um) salário-mínimo à testemunha, com fundamento no arts. 219 e 436, §2º, ambos do CPP.

4. O impetrante foi intimado da decisão em 03/03/2022, conforme certidão do oficial de justiça acostada ao id. 52485111 (cópia nos anexos 2 e 2.1). Em ato contínuo, apresentou pedido de reconsideração (id. 53546869 dos autos de origem e anexo 4 destas informações), sendo o mesmo negado em 26/05/2022, nos termos da decisão também anexa (id. 62632426 dos autos de origem e anexo 5 destas informações).

5. DA DECADÊNCIA DO DIREITO AO MANDADO DE SEGURANÇA: inicialmente, é preciso dizer, em conformidade com a análise dos autos de origem e a inteligência do art. 23 da Lei 12.016/2009, que, salvo melhor juízo, decaiu o direito do impetrante a manejar o writ. Isto porque o direito de requerer mandado de segurança extingue-se em 120 (cento e vinte dias), contados da ciência do ato coator pelo interessado, e, estando o impetrante ciente em 03/03/2022, decaiu do referido direito em 03/07/2022, já que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo decadencial. Neste sentido, Rcl 43007-AgR, Relator(a) Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, em que se reconheceu que “os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015”.

6. De todo modo, informa a V. Ex.ª, em síntese, que a multa guerreada foi aplicada efetivamente em 15.02.2022 (anexo 1) e que o impetrante foi intimado do ato coator em 03/03/2022 (anexos 2 e 2.1). A decisão proferida em 26/05/2022 (anexo 5) apenas respondeu ao pedido de reconsideração e manteve a aplicação da multa.

7. DO CABIMENTO DA MULTA: narra o impetrante que não houve intimação para comparecimento ao ato; que o ofício requisitório foi encaminhado exclusivamente para o e-mail da DEPOL-Anajás, o qual é acessado via celular e que é utilizado por diversos servidores, motivo pelo qual dificulta o acesso às intimações encaminhadas aos policiais.

8. É sabido que, quando se trata de testemunha que ostenta a condição de funcionário público, a sua apresentação é requisitada ao chefe da repartição à qual pertence, com indicação da hora e data em que deva comparecer, conforme se dessume do art. 221, §3º do CPP. Assim foi feito, consoante documento acostado no id. 48420953 dos autos originários (anexo 6).

9. Portanto, tendo a chefia do impetrante recebido a requisição de apresentação do autor como testemunha, não há ilegalidade na conclusão de que foi faltoso na audiência, já que não há previsão de intimação pessoal do agente policial.

10. Ao final, narra o impetrante que não houve proporcionalidade na aplicação da penalidade e que a decisão impugnada viola direito líquido e certo, dada a suposta ausência de intimação para comparecimento em audiência. Neste ponto, ressalto que, existindo previsão legal para aplicação de multa à testemunha faltosa, não há que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade da decisão impetrada, bem como a multa aplicada independe da existência ou não de má-fé da testemunha. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pela extinção da presente ação mandamental, com resolução de mérito, em razão da
DECADÊNCIA
do direito de requerer mandado de segurança, com fundamento no art. 23, da Lei Nº 12.016, de 7 de agosto de 2009. No mérito, manifesto-me pela DENEGAÇÃO da ordem, eis que não comprovada nenhuma violação a direito líquido e certo do impetrante.

É o relatório.

VOTO

Cumpre inicialmente esclarecer, que em sede liminar,
a gratuidade da justiça foi deferida
pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lira.

Nos termos do artigo 23, da Lei nº 12.016/2009, o “direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos os 120(cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o termo
a quo
do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança é a ciência do ato que efetivamente violou o direito líquido e certo do impetrante.

In casu
, o início do prazo deve ser contado a partir do conhecimento do ato que ensejou a aplicação da multa.

Compulsando os autos, nota-se que o ato coator ora combatido é datado de
03 de março de 2022
, conforme mandado de intimação juntado a ID 11382431 – Pág. 57 e informações da autoridade coatora, razão pela qual ultrapassado em muito o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para o exercício do direito de ação.

É cediço que incumbe ao impetrante a observância do prazo para a impetração do mandado de segurança.

Observo ainda que houve pedido de reconsideração pelo requerente, o qual foi indeferido pelo Magistrado
a quo
(ID 11122445 – Págs. 19/20).

Contudo, insta ressaltar que o pedido de reconsideração da decisão formulado não enseja o reinício da contagem do prazo decadencial, conforme Súmula nº 430 do STF, que
“pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.
”.

Peço vênia para transcrever brilhante entendimento do Procurador de Justiça, Dr. Antônio Ferreira das Neves:
“No caso dos autos, entre a intimação do ato coator e a protocolização da presente ação mandamental transcorreram 201 (duzentos e um) dias, estando, pois, ultrapassado o prazo para impetração de mandado de segurança previsto no art. 23, da Lei Nº 12.016/2009, razão pela qual deve ser reconhecida a decadência do direito de requerer mandado de segurança, extinguindo-se o presente processo com resolução de mérito.”.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
extingo o feito, com resolução do mérito
, em razão da
DECADÊNCIA
do Mandado de Segurança impetrado, pois ultrapassados mais de 120 (cento e vinte) dias para o exercício do direito de ação
.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/12/2022